Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. ERROS NA PERICIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ART. 370, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida na ação de liquidação e cumprimento provisório de sentença. 1.1. O embargante alega a existência de omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) apreciar se houve omissão no acórdão embargado para fins de modificações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto asseverou que por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.1. No caso, o magistrado, ao deferir a prova pericial, entendeu que, com os SLIP/XER 712 das cédulas rurais que constam dos autos no ID 59969092, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. Nos seguintes termos: “d) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover quanto ao alegado, pois o autor apresentou aos autos os as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos de modo que o requerido trouxesse os extratos das operações objeto da lide, sendo, que com os slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais, revela-se possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora.” 4.2. Ademais, o juízo de origem destacou na sentença: “Neste ponto, impende ressaltar que a documentação apresentada pelo réu deve ser considerada válida, tendo em vista que tais documentos não foram impugnados em momento oportuno, inclusive com a ciência da continuidade da perícia pelo autor. 4.3. O julgado também foi claro ao ressaltar o fato de a documentação apresentada pelo réu ter sido “devidamente apreciada pelo perito, que analisou e respondeu adequadamente todos os quesitos apresentados pelas partes, inclusive os complementares, nos laudos de ID 59969151, 59969171 e 59969185. (...) Assim, todas as impugnações do autor foram devidamente afastadas pelo laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico". 4.4. Dentro deste contexto, o aresto concluiu que não se declara nulidade de ato processual sem a comprovação de prejuízo efetivo e concreto, inexistente na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, caput; 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.